Tribunal: TJPA
Processo: 0856024-52.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6096 - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856024-52.2022.8.14.0301

APELANTE: REJANE DA CRUZ NOGUEIRA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processual civil. Previdenciário. Agravo interno. Auxílio doença acidentário. Acidente de trabalho. Não caracterizado. Prova nova. Preclusão. Recurso desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que, nos autos da ação ordinária de concessão de auxílio-doença acidentário, julgou improcedente o pedido inicial;

2. O cerne da controvérsia recursal é a comprovação da ocorrência de acidente de trabalho para concessão do direito de auxílio doença acidentário;

3. A lógica do julgado é de que não resta caracterizado acidente de trabalho, pois a apelante sofreu o acidente em 01/05/2020, período em que se encontrava de férias, conforme ela mesma relatou para a perita judicial;

4. A petição inicial deve ser carreada com os documentos necessários à prova do alegado pelo autor; não se admite a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se trata de fato novo posterior à sentença ou documento do qual a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir;

5. A excepcionalidade prevista no art. 435 do CPC não se amolda no caso em exame, porquanto a documentação juntada neste recurso já existia antes do ajuizamento da ação e não se tornou conhecida, acessível ou disponível somente após o recurso de apelação, o que descaracteriza fato novo, mas evidencia a ocorrência de preclusão para produção do ato probatório;

6. A agravante não se desincumbiu do ônus de constituir o direito requerido, devendo ser mantida a decisão que nega provimento ao recurso de apelação;

7. Recurso conhecido e desprovido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: arts. 434 e 435 do CPC.

Jurisprudência citada: vide voto

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 19 a 26/05/2025, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id 24658519) interposto por
REJANE DA CRUZ NOGUEIRA
em face de decisão monocrática (Id 24539264) que nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que, nos autos da ação ordinária de concessão de auxílio-doença acidentário proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais a Agravante alega, em síntese: a) que embora tenha se manifestado sobre o laudo pericial em todas as oportunidades, apresenta provas novas, apenas descobertas há dois dias; b) que as férias se referem ao período 2019/2020 e foram usufruídas entre 02/05/2020 a 31/05/2020, conforme comprova anotações feitas na carteira de trabalho pelo empregador; c) que, em 01/05/2020, ao contrário do que afirma a perita, a autora ainda estava prestando seus serviços ao empregador, tendo férias concedidas somente após o acidente.

Requer o conhecimento e provimento do recurso com reconsideração da decisão monocrática, ou julgamento pelo Colegiado, para conceder o auxílio-doença à agravante. Junta cópia de CTPS (Id 24658522).

Contrarrazões (Id 24768021).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento de seus pressupostos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal é a comprovação da ocorrência de acidente de trabalho para concessão do direito de auxílio doença acidentário.

Os autos demonstram que a autora sofreu acidente, em 01/05/2020, o que lhe resultou em fratura do braço direito (CID T92) tendo ficado incapacitada para suas atividades laborais no período de 01/05 a 24/09/2020. Ajuizou a presente ação requerendo o pagamento de auxílio-doença do referido período. Colaciona laudo médico e comprova que, anteriormente, ajuizou a ação perante a Justiça Federal, onde o feito foi extinto com declaração de incompetência absoluta por se tratar de demanda acidentária (Id 20836661).

Realizada perícia da qual destaco trechos para elucidar a questão:

“HISTÓRICO: Refere que no primeiro dia de férias ao descer da calçada no dia 01.05.20, se desequilibrou e caiu sofrendo fratura do punho direito; que foi levada à UPA da CN e encaminhada ao Hospital do Maradei onde foi submetida a cirurgia com o médico pedindo afastamento de 120 dias; que entrou com pedido de benefício (31), mas foi indeferido.

...

DISCUSSÃO e CONCLUSÃO:

- Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como e exame pericial, somos de parecer que as seqüelas apresentadas são decorrentes de acidente ocorrido em 01.05.20, quando sofreu queda com fratura de rádio distal direito, submetida a tratamento cirúrgico, com sucesso, resultando em leve debilidade das funções do punho direito, estando APTA ao trabalho. -
Não temos elementos objetivos para afirmar que a lesão sofrida tenha sido decorrente de acidente de trabalho, considerando ter relatado que estava no primeiro dia de férias do trabalho
. - A autora esteve incapaz para o trabalho no período de 01.05 a 24.09.20.”

Proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos dispositivos a saber:

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo
IMPROCEDENTE o pedido da Requerente
e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu procurador federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC.

Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais.”

A autora interpôs recurso de apelação argumentando: a) que foram ignoradas as provas contidas nos autos, pois o laudo pericial constata que sua incapacidade durou de 01/05 a 24/09/2020; b) que foi ignorada a Lei 8.213/91 em seu artigo 59, que prevê o benefício ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos; c) que a perícia foi realizada 1 ao e 4 meses após o acidente, quando já estava apta para o trabalho.

Prolatada decisão monocrática negando provimento ao recurso de apelação, com o seguinte fundamento:

“Destaque-se que a competência desta Justiça Estadual, na espécie, se restringe às causas que versem sobre a concessão de benefício acidentário.

Nesse passo, a
questão recursal cinge-se à verificação da ocorrência de incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho que autorize a concessão de benefício acidentário.

Acidente de trabalho é aquele ocorrido pelo exercício da atividade laboral. Assim estabelece o artigo 19 da Lei 8.213/91:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

O auxílio-doença acidentário é um benefício previdenciário devido ao segurado que, em decorrência de
acidente
de trabalho, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, nos termos do art. 59 e 61 da Lei nº 8.213/91. Vejamos:

“Art. 59. O
auxílio
-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 61. O
auxílio
-doença, inclusive o decorrente de
acidente
do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.”

Nesses termos, em que pese comprovada a incapacidade laboral da autora no período
de 01/05 a 24/09/2020, resta evidenciado que tal incapacidade decorreu de um acidente ocorrido com a autora fora do ambiente laboral ou do seu trajeto para o trabalho. Na verdade, o imprevisto se deu no período de férias da requerente, o que descaracteriza acidente de trabalho nos moldes do artigo 19 da Lei 8.213/91 e afasta o direito ao recebimento do benefício acidentário.

...

A conclusão pela inexistência de acidente de trabalho, no caso concreto, está embasada em prova técnica adequada, devendo ser mantida a improcedência do pedido.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação
.” (Grifo nosso)

A lógica do julgado é de que não caracterizado acidente de trabalho, pois a apelante sofreu o acidente em 01/05/2020, período em que se encontrava de férias, conforme ela mesma relatou para a perita judicial.

Inconformada, a apelante interpôs o presente agravo interno, colacionando novo documento que, supostamente, comprova que o acidente sofrido ocorreu antes do período de férias, as quais teriam começado no dia 02/05/2020 e não no dia 01/05/2020, como relatara perante a médica perita.

Sobre a juntada de documentos probatórios, o CPC estabelece:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

Nesses termos, a petição inicial deve ser carreada com os documentos necessários à prova do alegado pelo autor; não se admite a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se trata de fato novo posterior à sentença ou documento do qual a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir.

Destaque-se que o documento juntado com a peça de agravo interno trata-se de cópia de páginas da CTPS da autora/apelante, ora agravante. O intuito da recorrente é de comprovar que suas férias teriam iniciado no dia 02/05/2020 e não no dia 01/05/2020, data em que sofreu o acidente machucando o antebraço.

Por certo, a carteira de trabalho da agravante não é documento confeccionado somente agora, mas já existia antes da propositura da ação. Tanto que apresenta o registro de férias da autora do período aquisitivo 2019/2020. Não se tratando, portanto, de documento novo nem o qual se tenha tornado disponível após o julgamento do recurso de apelação.

É evidente que a excepcionalidade prevista no art. 435 do CPC não se amolda no caso em exame, porquanto a documentação juntada neste recurso já existia antes do ajuizamento da ação e não se tornou conhecida, acessível ou disponível após o recurso de apelação, o que descaracteriza fato novo, mas sim a ocorrência de preclusão para produção do ato probatório.

Destaco entendimento desta Corte a respeito da matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA A QUO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES REFERENTES AO ISSQN. AUSÊNCIA DE
PROVA
DO PAGAMENTO INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. PRECEDENTES.
JUNTADA DE DOCUMENTOS
NOVOS
NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0062267-55.2015.8.14.0086 – Decisão Monocrática - Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/04/2024)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS DE EMPRENHO E LIQUIDAÇÃO SEM ASSINATURAS. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC
. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Verifico que a apelante, após o julgamento da demanda, interpôs recurso de apelação, anexando novos documentos com o intuito de comprovar suas alegações, contudo, nesse ponto, cuido que se operou a preclusão.

2. Ao analisar os documentos juntados em fase recursal, verifica-se que foram confeccionados antes da data da propositura da ação, não se tratando, portanto, de documentos novos, uma vez que foram emitidos no ano de 2016. Destaco o Termo de Indenização Amigável, o qual foi assinado por ambas as partes em 16.11.2016, em 5 (cinco) vias, sendo uma delas, certamente, da apelante, , bem como o Decreto nº 025/2016-GP, o qual foi devidamente publicado a época, os quais não foram anexados em sua inicial.

3. Dessa forma, tais documentos eram acessíveis e disponíveis à apelante, a qual, mesmo instada a especificar provas, ficou silente quanto à possibilidade de produção de prova documental, não se opondo ao julgamento antecipado do mérito, conforme expressamente manifestado em Petição.

4. Destarte, tendo em vista que, no caso, embora não tenha comprovação da má-fé da apelante na não apresentação de tais documentos em tempo hábil e que a parte contrária teve a oportunidade de apresentar contrarrazões, verifica-se que os documentos anexados são indispensáveis à propositura da ação, o que impede o seu reconhecimento, haja vista que não foram analisados pelo juízo de primeiro grau.

5.
Nesse sentido, é inegável que a excepcionalidade prevista no art. 435 do CPC não se amolda no caso em exame, eis que a documentação juntada no recurso de apelação já existia antes da prolação da sentença. Portanto, não se trata de fato novo posterior à sentença, de modo que sobre a documentação carreada junto com o apelo incide o instituto da preclusão
.

6. Assim sendo, entendo que a sentença apelada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, na forma do art. 373, I, do CPC, tendo em vista que apenas juntou aos autos nota de empenho e de liquidação sem as devidas assinaturas, o que resulta na ausência de comprovação do seu direito.

7. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803677-20.2021.8.14.0061 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024 )”

Além da impossibilidade de apreciação de nova documentação nesta fase recursal, consigno que, ainda que a agravante tenha saído de férias somente no dia 02/05, não há comprovação, nos autos, de que ela estava trabalhando no dia 01/05/2020, que é data comemorativa do dia do trabalhador, feriado nacional.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto a agravante não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência de acidente de trabalho que lhe conceda o direito ao benefício de auxílio doença acidentário.

Consigno que a Corte Estadual somente tem competência para analisar benefícios da previdência geral, em casos de acidente de trabalho, ou doença profissional. Os pedidos de benefício por acidente comum, ou por motivo de doença sem causa ou concausa com a relação de trabalho, são de competência da Justiça Federal.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/05/2025